Tribunal: TJBA
Processo: 8035848-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035848-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): DAVID AZULAY AGRAVADO: EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AMEAÇA DE CANCELAMENTO UNILATERAL E SUSPENSÃO DOS TRATAMENTOS DE SAÚDE DO AGRAVADO EM CURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. PORTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. PACIENTE IDOSO, ACAMADO E PORTADOR DE GRAVES COMORBIDADES. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DEVER DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu liminar determinando a manutenção do agravado, idoso de mais de 90 anos, no plano de saúde originalmente contratado com a Golden Cross, posteriormente vinculado à Amil, diante de ameaça de cancelamento unilateral do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada (fumus boni iuris e periculum in mora) para a manutenção do agravado no plano de saúde, apesar da alegada ausência de responsabilidade contratual da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento possui cognição limitada e não admite análise do mérito da ação originária, devendo restringir-se ao exame da decisão agravada. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A teoria da aparência justifica a responsabilização da agravante, que, de fato, passou a prestar serviços ao agravado, induzindo-o a crer na continuidade contratual. A portabilidade extraordinária de planos de saúde garante a manutenção das condições assistenciais do beneficiário em hipóteses de sucessão de carteira, devendo ser observada a boa-fé objetiva. O agravado é idoso, acamado, portador de Alzheimer, sequelas de AVC, disfagia e outras comorbidades, encontrando-se em regime de home care, o que evidencia situação de extrema vulnerabilidade e urgência. O perigo da demora incide sobre o risco de agravamento irreversível da saúde do agravado com a eventual suspensão da cobertura de seguro saúde e dos tratamentos sensíveis em curso, prevalecendo sobre eventual risco financeiro da operadora. A tutela antecipada não padece de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência final da ação, a operadora poderá rescindir o contrato e buscar reparação dos valores pagos. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.082, estabelece que, mesmo após rescisão regular de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento indispensável à sobrevivência do usuário até a alta médica. A multa fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo entidades de autogestão. A operadora que assume a carteira ou a rede assistencial deve respeitar a boa-fé objetiva e responder perante o consumidor, ainda que alegue ausência de vínculo contratual formal. A tutela antecipada para manutenção de plano de saúde é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, notadamente em casos envolvendo idosos e pacientes em tratamento contínuo. O risco de dano à vida e saúde do consumidor prevalece sobre o risco financeiro da operadora. A imposição de multa cominatória é legítima para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer em planos de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, caput e § 3º, 1.016 e 1.017; CDC, arts. 6º e 51; RN/ANS nº 279/2011, art. 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082; TJ-GO, Apelação Cível nº 5517920-59.2020.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre; TJ-SP, Apelação Cível nº 1023046-36.2016.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 03.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n° 8035848-23.2025.8.05.0000, onde figura como Agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e Agravado EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA